Tribunal: TCU
Processo: 029.185/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pela Caixa Econ~mica Federal - Caixa - em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse no 255.935-82/2008.(00190.006372/2016-25)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da inexecução parcial do objeto e do não atingimento dos objetivos do Contrato de Repasse 255.935-82/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Nova Iguaçu/RJ, tendo por objeto a drenagem pluvial e a pavimentação de ruas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho do rol de responsáveis desta TCE, tendo em vista a não confirmação da irregularidade pela qual foi chamado aos autos; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza e pelo Sr. Nelson Roberto Bornier de Oliveira para julgar regulares suas contas dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e arquivar os autos.